Tribunal: TJES
Processo: 5005831-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005831-97.2023.8.08.0014

APELANTE: ROSÂNGELA CASSANI

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosângela Cassani contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do Banco BMG S.A. A autora alegou que, embora tivesse buscado um empréstimo consignado, acabou contratando, sem informação clara, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em endividamento rotativo e descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem previsão de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito com RMC; (ii) estabelecer a validade dos débitos constituídos na referida modalidade contratual; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação viciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se integralmente às relações jurídicas entre consumidores e instituições financeiras, exigindo informação clara, precisa e ostensiva sobre os produtos e serviços ofertados (CDC, art. 6º, III).

4. A contratação de cartão de crédito com RMC, rotulada como “crédito consignado”, mas executada por meio de saques sobre o limite do cartão e descontos mensais do valor mínimo da fatura, caracteriza operação atípica, com dinâmica distinta do mútuo tradicional.

5. Os documentos dos autos revelam que a apelante, aposentada, foi induzida a contratar modalidade mais onerosa, com CET anual de 38,28%, sem compreender a natureza da operação nem sua perpetuação por saldo rotativo, evidenciando vício de consentimento e falha na prestação de informação.

6. A jurisprudência reconhece a abusividade dessa prática quando não há transparência contratual, especialmente em face de consumidores idosos ou hipervulneráveis, em afronta aos arts. 6º, III, 39, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.

7. Reconhecida a nulidade da contratação, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos vinculados à operação com RMC, com devolução dos valores descontados: de forma simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

8. O valor efetivamente creditado à autora deverá ser compensado pelo montante nominal, sem correção ou juros em favor do banco, dada a nulidade do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

9. O dano moral é configurado pela angústia decorrente de descontos mensais sem redução da dívida, sobretudo diante da expectativa legítima de quitação no tempo, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara e ostensiva sobre sua natureza, funcionamento e encargos caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação.

2. A ausência de previsão para quitação integral da dívida e a perpetuação do saldo devedor configuram prática abusiva, especialmente quando dirigida a consumidor idoso e hipervulnerável.

3. Reconhecida a nulidade do contrato por abusividade, são inexigíveis os débitos daí decorrentes, impondo-se a restituição simples dos valores descontados até 29/03/2021 e a devolução em dobro das quantias cobradas a partir de 30/03/2021.

4. O dano moral é presumido diante da aflição causada por descontos mensais em benefício previdenciário sem quitação do débito, e deve ser indenizado em valor proporcional à gravidade da conduta e à condição das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, IV e V, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV; CC, arts. 171, II, 884; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, ApCiv nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 13.03.2024; TJ-RJ, ApCiv nº 0801806-60.2023.8.19.0023, Rel. Des. Wilson Reis, 17ª Câmara Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, ApCiv nº 0719059-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 24.06.2020.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, ____ de ____________ de 2026

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005831-97.2023.8.08.0014

APELANTE: ROSÂNGELA CASSANI

APELADO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
Está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se integralmente às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, por força do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei nº 8.078/1990, consolidado no enunciado 297 do STJ, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Prevê, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, bem como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, incisos I, IV e V, CDC).

À vista de tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de considerar abusiva a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando realizada sem a devida e clara informação ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada, com baixa instrução formal ou hipervulnerável.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC).

2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava contratar um crédito decorrente de empréstimo pessoal.

3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.

4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido.

6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81.2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES. CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO.

1. A autora sustenta ter contratado junto ao banco réu empréstimo consignado, porém afirma ter sido levada a erro pela instituição ré, e ao final ter sido firmado contrato de aquisição de cartão de crédito consignado, onerando de modo mais gravoso a demandante.

2. Após análise dos autos, vislumbra-se que o réu ofereceu à autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas com o propósito, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

3. Deve ser afastado o argumento de que o consumidor estaria ciente das cláusulas contratuais, tendo com elas anuído, pois a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada.

4. Autora que não realizou compras com o cartão de crédito, somente saques complementares.

5. Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas.

[...]

16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08018066020238190023 2023001107430, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DOLO. INDUÇÃO À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFIRMAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de cartão de crédito firmado pelo consumidor em decorrência de dolo (por omissão, art. 147 do CC)é nulo, com fundamento no art. 171, II, do mesmo Código.

2. É dever do fornecedor de produtos e serviços informar ao consumidor todas as características do produto ou serviço prestados de forma clara e objetiva, de forma a possibilitar ao consumidor o adequado conhecimento do produto ou serviço adquirido, bem como de suas obrigações contratuais.

3. A instituição financeira ré descumpriu o dever legal de informação ao consumidor em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas nem esclarecidas as condições de pagamento, tais como taxa de juros, prazo para pagamento, valor do empréstimo e forma de pagamento, por isso o desconto no contracheque do valor mínimo da fatura, e não do valor total da prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidenciando a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva.

[...].

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07190599420198070001 DF 0719059-94.2019.8.07 .0001, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC” e à transparência das informações prestadas ao consumidor, aposentada do INSS, diante de descontos efetivados diretamente no benefício previdenciário e da dinâmica de funcionamento do ajuste, que, segundo a apelante, não correspondia ao mútuo consignado que buscava contratar.

O conjunto documental carreado evidencia que a avença, embora rotulada como “cartão de crédito consignado”, operou, na prática, como mecanismo de liberação de numerário mediante saques do limite, seguidos de descontos automáticos, em folha, do “pagamento mínimo” das faturas, com capitalização de encargos remanescentes, estrutura típica do chamado “RMC”, notoriamente mais oneroso do que o empréstimo consignado clássico.

As faturas juntadas não registram uma única compra com o cartão; ao reverso, consignam exclusivamente lançamentos de saque do limite disponível e a incidência dos respectivos encargos (IOF, juros de saque) e tarifas, a exemplo da fatura com vencimento em 10/05/2018 (limite de crédito R$ 2.035,00; saque autorizado de R$ 1.931,35 em 27/03/2018; IOF adicional e juros de saque do período; total da fatura R$ 2.035,64; “pagamento mínimo” de R$ 75,34), denotando inexistência de utilização típica para compras e a conversão do cartão em mero veículo de endividamento rotativo.

Em reforço, constam quatro comprovantes de TED emitidas pelo Banco BMG em favor da apelante, revelando as liberações pontuais de valores em 26/03/2018 (R$ 1.931,35), 23/09/2019 (R$ 220,84), 20/05/2020 (R$ 260,82) e 13/08/2020 (R$ 205,87), todos creditados na conta da consumidora; precisamente, portanto, aquilo que o fornecedor denomina “saques” sobre o limite do cartão, e não operação parcelada com termo final certo, como se dá no mútuo consignado.

Há, ainda, a “Cédula de Crédito Bancário – CCB” atrelada à operação nº 64820761, formalizada em 08/12/2020, que expressamente qualifica a operação como “crédito pessoal oriundo de saque de cartão de crédito consignado”, com valor liberado de R$ 205,87 e taxa de juros de 2,70% a.m. (CET 38,28% a.a.), a qual compromete o limite do cartão e foi liberada via TED para a conta da cliente.

Tal prova corrobora que o produto foi apresentado e executado como um híbrido, com liberações fracionadas por “saques” e desconto em folha do mínimo, perpetuando saldo rotativo, sem horizonte claro de quitação e que revela dinâmica radicalmente distinta daquela de um empréstimo consignado em parcelas fixas.

Nesse quadro, a teor do art. 6º, III, combinado com os arts. 39, IV e V, 46 e 51, IV, todos do CDC, impõe reconhecer a abusividade da dinâmica contratual quando ausente informação clara, ostensiva e suficiente sobre (i) a natureza de cartão (e não de empréstimo em parcelas fixas), (ii) a mecânica de desconto apenas do mínimo em folha, (iii) a possibilidade de perenização do saldo por rotatividade, e (iv) a onerosidade exacerbada (CET anual de 38,28% a.a., por exemplo, em uma das liberações). E, sendo a apelante idosa — quadro de hipervulnerabilidade que transparece do próprio modo de contratação narrado — maior o rigor que se exige do fornecedor, sob pena de infringência frontal à boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

Destarte, a contratação por meio de RMC, com desconto apenas do valor mínimo da fatura e sem previsão para quitação integral da dívida, cria uma dívida potencialmente eterna, tornando-se lesiva, especialmente no caso de pessoa idosa, aposentada, hipossuficiente, como é o caso dos autos. Com isso, a conclusão que se impõe é a de que a contratação por RMC, tal como executada, não pode prevalecer.

Reconhecida a nulidade da adesão ao “cartão de crédito consignado – RMC” em relação à apelante, por vício de consentimento e violação dos deveres de informação e boa-fé, reconhece-se a inexigibilidade dos débitos constituídos nessa sistemática, impondo-se a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Tal entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021), do que decorre que a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da apelante até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro, abatidos os valores comprovadamente creditados na conta da consumidora.

No tocante à compensação dos valores efetivamente creditados à consumidora via TED, tal abatimento deverá ser feito pelo valor nominal, sem incidência de correção monetária ou juros em favor do réu. Isto porque o montante foi disponibilizado no contexto de contrato declarado nulo por abusividade, de modo que não se pode admitir que a instituição financeira aufira qualquer vantagem patrimonial decorrente de negócio jurídico viciado, sob pena de infringência ao princípio que veda o benefício da própria torpeza e à norma do art. 884 do Código Civil, que proscreve o enriquecimento sem causa.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência tem reputado indenizável a situação em que o consumidor, crente contratar empréstimo consignado, se vê surpreendido por dívida que se retroalimenta, com descontos mensais que não conduzem à quitação, a revelar angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando se tratar de aposentado de baixa renda.

No caso, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada, considerando-se a gravidade do ilícito, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC. O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto, o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade. O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência. O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC. As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC. Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Apelação Cível n. 0013691-22.2018.8.08.0012, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2024;

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035766920238080014, Relator.: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025)

Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado – RMC firmada com a apelante, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, bem como reconhecer a inexigibilidade dos débitos formados nessa modalidade, determinando a imediata cessação dos descontos em folha a esse título e condenar o banco à restituição dos valores descontados, observando-se que as quantias descontadas até 29/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, enquanto os valores cobrados a partir de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora a contar da citação, consoante art. 405, CC/02.

Fixo, ainda, a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus e condeno o banco ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)